Tribunal: STF
Processo: Rcl 67398
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Service Oncologia Clínica SS e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos Autos 1001131-45.2018.5.02.0013, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    As reclamantes aduzem que:



    “[...] o reconhecimento do vínculo de emprego, e sua manutenção, além de afrontar artigos 2º e 3º da CLT; também afrontam as decisões do E. Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG (Tema 725 = repercussão geral), ARE nº 791.932/DF, além de ter violado a Súmula Vinculante n. 10.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Afirmam, ainda, que:



    “a regra geral é a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim da contratante. A exceção a tal regra, ou seja, a caracterização da ilicitude da terceirização só aconteceria na hipótese de a contratante não observar o dever de contratar com pessoa idônea e dotada de capacidade econômica, o que não ocorreu in casu.



    Negar a validade de terceirização (de atividade-meio ou de atividade-fim) somente seria cabível, à luz do resultado do julgamento da ADPF 234, na hipótese em que a tomadora do serviço contratasse empresa inidônea ou sem capacidade econômica.



    Nesse sentido, diante da validade do contrato de prestação de serviços com a Recorrida, não há que se falar em reconhecimento de vínculo com a Recorrente, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, o que não ocorreu na demanda trabalhista, como restou plenamente comprovado.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para julgar improcedente o processo nº 001344-62.2018.5.02.0074, que afrontou a ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG, ARE nº 791.932/DF [...]” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT, examinando o conjunto fático-probatório da reclamação trabalhista, concluiu pela presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego durante a relação mantida entre as partes. Diante da conclusão da Corte local de que se encontram configurados os requisitos do art. 3º da CLT, imprescindível o reexame de fatos e provas da ação trabalhista a fim de considerar que a reclamante, durante a relação mantida com a reclamada, prestava serviços de forma autônoma, e, nesse passo, entender indevido o reconhecimento do vínculo de emprego. O óbice da Súmula nº 126 desta Corte para o exame da matéria de fundo veiculada, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista. Agravo não provido. [...]” (doc. eletrônico 30, p. 1).



    Destaco do voto condutor do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    “O e. TRT consignou, quanto ao tema:



    ‘2 - Do vínculo de emprego



    [...] Com efeito, para a configuração da relação de emprego, a doutrina com respaldo no artigo 3º da CLT exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. A ausência de qualquer desses requisitos importa na descaracterização da relação de emprego. [...]



    No caso em tela a prova colhida demonstra a pejotização praticada pela empresa e a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego durante o período da pejotização. 



    A habitualidade e a onerosidade restaram incontroversas no caso em tela. Com efeito, a autora comparecia na clínica para realizar apoio psicológico aos pacientes da reclamada, de início, por 4 vezes durante a semana. Depois de 2015 os atendimentos passaram a ser realizados durante 3 dias da semana e, por conta desta redução da carga horária, a autora teve também uma diminuição em seus pagamentos. A autora comandava o setor de psicologia da empresa. Realizava até mesmo entrevistas de emprego para candidatos a novos cargos na reclamada.



    Importante que se diga que a empresa aberta pela reclamante só durou enquanto ela estava prestando serviços para a reclamada, tendo sido aberta tão logo iniciou a sua prestação de serviços em 1994 e encerrada após ter cessado tal prestação, em 2018. Além disso, a empresa sequer possuía conta no banco. O preposto da 1ª reclamada admitiu em audiência que realizou pagamentos por cheque, em nome da própria reclamante. São indícios que revelam a pejotização. Os valores pagos e a frequência com que eram realizados restaram incontroversos nos autos.



    Observo que a legislação específica citada pela reclamante obriga que as clínicas de oncologia possuam especialistas na área de psicologia.



    O próprio preposto da reclamada admite em audiência que contratou a ‘empresa’ da reclamante justamente por não possuir em seus quadros nenhuma psicóloga. A autora é profissional conhecida na área de tratamento de pacientes terminais ou com câncer. Possui diversas publicações, deu aula em universidades, recebeu prêmios e é respeitada em seu meio. É óbvio que foi contratada pela pessoa que é e pelas qualidades que possui em seu trabalho. Estava tão inserida na estrutura organizacional da reclamada que até mesmo entrevistas de emprego eram por ela realizadas. Tinha, além disso, que participar de reuniões multidisciplinares exigidas pela reclamada. Tinha que enviar relatórios da área de psicologia para a reclamada, como demonstra e-mail juntado aos autos. Escreveu livros com o aval do sócio da empresa em que dizia textualmente comandar a área de psicologia da reclamada, citando o nome desta. Colaborou com outros livros organizados pelo próprio sócio da reclamada em que fazia as mesmas afirmações. Era reconhecida como a chefe do setor de psicologia da reclamada. Respondia a Artur, sócio e administrador das reclamadas e Monique, procuradora das reclamadas.



    Suas testemunhas confirmam a subordinação a tais superiores e sócios.



    A reclamante nada fazia sem o conhecimento do sócio Artur, o que foi corroborado pelos depoimentos e pela observação da estrutura organizacional da empresa.



    A pessoalidade foi demonstrada pela importância pessoal da autora dentro dessa estrutura, em que eram valorizadas suas qualidades e atributos, não havendo possibilidade de que fosse substituída por outra pessoa que já não estivesse inserida em todo o sistema montado pela reclamada.



    Era a reclamante quem comandava a equipe de estagiários que ajudava e auxiliava nos atendimentos. 



    [...] Assim, provados todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, reformo a sentença a fim de reconhecer o vínculo de emprego pelo período alegado na inicial, que restou incontroverso.



    A pejotização não passou de uma fraude realizada pela empresa.



    Desta maneira, reformo a sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a autora e a 1ª reclamada, no período pretendido na Inicial, devendo a 2ª reclamada responder de forma solidária, ante o reconhecimento do grupo econômico.’



    [...]



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (doc. eletrônico 30, pp. 5-9).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado consignou que “a pejotização não passou de uma fraude realizada pela empresa”. (doc. eletrônico 30, p. 8).



    O caso em tela trata de uma relação entre uma psicóloga, sócia de empresa na área de saúde, que prestava serviços às reclamantes.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem a licitude de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator